Tribunal: TJMT
Processo: 1009567-50.2026.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009567-50.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal e de Medidas Alternativas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MAURICIO MONTEIRO SILVA - CPF: 022.362.163-35 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), WAGNER NOGUEIRA DE LIMA - CPF: 036.651.761-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE CONDIÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. INCOMPATIBILIDADE COM O LOCAL E JORNADA DE TRABALHO NÃO DEMONSTRADA. VÍNCULO LABORAL PREEXISTENTE À ACEITAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO ACORDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interposto pelo executado contra decisão que determinou o início imediato da prestação de serviço comunitário fixada como condição do acordo de não persecução penal celebrado com o Ministério Público.

2. O agravante pleiteia a substituição de referida condição por prestação pecuniária, ao argumento de que sua jornada e local de trabalho inviabilizam o cumprimento da medida original.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a jornada e o local de trabalho do agravante configuram impedimento concreto ao cumprimento da prestação de serviços à comunidade; e (ii) saber se é juridicamente cabível a substituição da referida condição por prestação pecuniária, diante das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O vínculo empregatício do agravante é preexistente à celebração do acordo de não persecução penal, tendo ele aderido voluntariamente às condições pactuadas sem qualquer ressalva, assumindo o dever de compatibilizar o cumprimento das obrigações com sua rotina laboral.

5. A jornada de trabalho em escala 5x1 e a distância entre o local de alojamento e a zona urbana do município onde se dará a prestação de serviços não evidenciam impossibilidade concreta de cumprimento da obrigação, sobretudo diante da reduzida carga horária mensal e do caráter temporário da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESES

6. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1. A adesão ao acordo de não persecução penal implica aceitação consciente das condições pactuadas, cabendo ao compromissário compatibilizar o cumprimento das obrigações com suas atividades pessoais e profissionais preexistentes. 2. A alegação de incompatibilidade entre jornada de trabalho e prestação de serviços à comunidade exige demonstração concreta de impossibilidade absoluta, não se satisfazendo com mera inconveniência ao beneficiário do acordo de não persecução penal”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 28-A, §§ 4º e 5º; LEP, art. 148.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Agravo em Execução Penal nº 1025845-63.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 16/9/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interposto por Maurício Monteiro Silva contra a decisão proferida na Execução Penal nº 2000024-08.2024.8.11.0022 pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que determinou o início imediato da prestação de serviço comunitário fixada como condição do acordo de não persecução penal celebrado com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Em síntese, o agravante pleiteia a substituição de referida condição por prestação pecuniária, ao argumento de que sua jornada e local de trabalho inviabilizam o cumprimento da medida original (Id. nº 351098852, pp. 143-148).

O
parquet
apresentou contrarrazões ao agravo (Id. nº 351098852, pp. 153-154).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem houve por bem manter a decisão por seus próprios fundamentos (Id. nº 351098852, p. 158).

A douta Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado:

“agravo em execução – acordo de não persecução penal (ANPP) – condições fixadas e homologadas judicialmente – pretensão de substituição da prestação de serviços à comunidade por prestação pecuniária – impossibilidade – natureza de negócio jurídico processual penal – ciência e aceitação voluntária das condições – situação laboral preexistente à homologação – ausência de fato superveniente ou impeditivo – ofensa à boa fé objetiva e à segurança jurídica – manutenção da decisão recorrida – pelo conhecimento e improvimento do recurso” (Id. nº 357101855).

Os autos não estão sujeitos a revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço

do agravo.

Depreende-se dos autos que Maurício Monteiro da Silva, ora agravante, celebrou com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso acordo de não persecução penal, aceitando, em audiência especialmente designada para tal finalidade, submeter-se às seguintes condições:

“(a)
Prestar serviços à comunidade pelo período correspondente a 04 (quatro) meses, razão de 10 (dez) horas por mês, iniciando-se em quinze dias; A prestação de serviços será realizada na Secretaria Municipal de Obras ou qualquer outra Secretaria indicada pela Assistência Social, registrando que o controle de horas deverá ser efetuado pela Procuradoria Jurídica
.

(b) Perda da fiança, caso paga em sede de auto de prisão em flagrante;

(c) Reparação de danos materiais causados à vítima (Obs: quanto a este item, o acusado informou que já pagou os estragos do carro da vítima);

(d) Pagar, a título de prestação pecuniária, o valor de 02 (dois) salários mínimos, parcelado em 10 prestações iguais e sucessivas, a ser depositada na Conta Única do Juízo;

(e) Comparecimento mensal para informar e justificar suas atividades, durante o prazo de 04 (quatro) meses, não podendo incidir em nova prática delitiva;

(f) Comunicar ao Juízo eventual mudança de endereço, número de telefone ou e-mail; e

(g) Comprovar perante o Juízo da Execução Penal, mensalmente, o cumprimento das obrigações principais, independentemente de notificação ou aviso prévio, devendo, quando for o caso, por iniciativa própria, apresentar imediatamente e de forma documentada eventual justificativas para o não cumprimento do acordo” (Id. nº 351098852, pp. 4-5;
sic
; destaquei).

A audiência em questão foi realizada em 28 de fevereiro de 2024, após o que o agravante foi pessoalmente notificado para dar início ao cumprimento de referidas obrigações.

Contudo, em 28 de junho do mesmo ano, Maurício compareceu ao fórum da Comarca de Pedra Preta para informar que “fica impossibilitado da prestação de serviços a comunidade, pois trabalha na fazenda Bom Jesus”, razão pela qual pugnou pela substituição dessa condição por prestação pecuniária (Id. nº 351098852, p. 18).

O agravante apresentou cópia de Carteira de Trabalho Digital, da qual consta o contrato de trabalho com a Bom Jesus Agropecuária Ltda., iniciado em 11 de janeiro de 2021 (Id. nº 351098852, p. 46), bem como apresentou cópia de declaração firmada por representante de mencionada pessoa jurídica, da qual consta que Maurício labora em escala “5 POR 1 NOTURNO” e permanece alojado “NO ENDEREÇO RODOVIA BR 364 KM 126 – PEDRA PRETA/MT” (Id. nº 351098852, p. 64;
sic
).

Todavia, em 30 de julho de 2025, o juízo
a quo
, acolhendo o posicionamento ministerial, indeferiu tal pretensão, determinando a notificação do agravante para que este iniciasse imediatamente o cumprimento da prestação de serviços comunitários, sob pena de rescisão do acordo (Id. nº 351098852, p. 125).

Contra essa decisão se insurge o agravante, reiterando, em linhas gerais, que sua jornada e local de trabalho inviabilizam o cumprimento de referida condição.

Sem razão, contudo.

Como visto, o vínculo empregatício em questão teve início em 11 de janeiro de 2021, tratando-se, portanto, de situação laboral preexistente à audiência em que o agravante, de forma livre e consciente, anuiu às condições estipuladas no acordo de não persecução penal, sem apresentar qualquer ressalva.

Outrossim, a jornada de trabalho informada pela empregadora, consistente em escala de cinco dias de labor por um de descanso, não se revela, por si só, incompatível com o cumprimento da obrigação de prestar 10 horas mensais de serviços à comunidade, pelo período limitado de quatro meses. Tal conclusão se reforça ao se considerar que, de acordo com o serviço Google Maps, a distância entre o local de residência do agravante, na “Fazenda Bom Jesus”, e a zona urbana de Pedra Preta é de pouco mais de 50km (cinquenta quilômetros), trajeto que pode ser percorrido em tempo razoável – menos de uma hora, segundo o Maps –, não se configurando, portanto, obstáculo intransponível ao adimplemento da condição pactuada.

Cumpre destacar que o acordo de não persecução penal, como instrumento de política criminal negocial, pressupõe a voluntariedade e a responsabilidade do investigado quanto ao cumprimento das condições avençadas, as quais são ajustadas de modo a se mostrarem adequadas e proporcionais à infração praticada, bem como às circunstâncias pessoais do compromissário, em conformidade com o artigo 28-A, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Penal. Ao aderir ao acordo, o agravante assumiu o ônus de compatibilizar sua rotina pessoal e profissional com as obrigações impostas, não sendo juridicamente aceitável que, posteriormente, invoque situação já existente à época da pactuação como justificativa para o inadimplemento ou para a modificação unilateral das condições.

Ademais, a pretensão de substituição da prestação de serviços à comunidade por prestação pecuniária não encontra amparo no ordenamento jurídico aplicável à espécie, sobretudo quando ausente demonstração concreta de impossibilidade absoluta de cumprimento da obrigação originalmente fixada. A mera alegação de dificuldade, desacompanhada de prova robusta de inviabilidade material ou de circunstância superveniente relevante, não se mostra suficiente para autorizar a revisão das cláusulas do acordo, sob pena de esvaziamento de sua finalidade e de comprometimento da segurança jurídica.

Importa ressaltar, ainda, que a prestação de serviços à comunidade possui natureza e finalidade distintas da prestação pecuniária, não se tratando de medidas fungíveis a critério exclusivo do beneficiário do acordo. Enquanto aquela ostenta caráter eminentemente ressocializador e educativo, promovendo a integração do agente em atividades de interesse coletivo, esta possui feição predominantemente patrimonial, razão pela qual a substituição pretendida somente se justificaria em hipóteses excepcionais, devidamente comprovadas, o que não se verifica no caso em exame.

Defrontando-se com situações análogas, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“O agravante não demonstrou de forma cabal que sua rotina de trabalho e familiar inviabilizaria o cumprimento da prestação de serviços.

[...]

A substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por pena pecuniária somente é possível em hipóteses excepcionais, mediante prova inequívoca de impossibilidade de cumprimento” (TJMT, Agravo em Execução Penal nº 1025845-63.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 16 de setembro de 2025; data da publicação: 23 de setembro de 2025).

De igual modo, não se ignora que eventuais dificuldades logísticas podem surgir no curso do cumprimento do acordo; todavia, tais percalços devem ser resolvidos mediante diálogo com o juízo da execução e com os órgãos responsáveis pela fiscalização, podendo ensejar, quando cabível, ajustes pontuais na forma de cumprimento – nos termos do art. 148 da Lei de Execução Penal –, mas não a supressão ou substituição integral da obrigação assumida, sobretudo quando inexistente demonstração de impedimento efetivo e incontornável.

Assim, à míngua de elementos que evidenciem a impossibilidade concreta de cumprimento da prestação de serviços à comunidade, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026